Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. PETIÇÃO CRIMINAL. ADMISSÃO COMO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANDADO EXPEDIDO. ARQUIVAMENTO DE AUTOS. NÃO RECOLHIMENTO DO MANDADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. Admitida a petição criminal como habeas corpus, ante o arquivamento dos autos sem, contudo, ter sido determinado o recolhimento do mandado de prisão.

2. Muito embora comprovada a validade do mandado de prisão, o requerente obteve o direito de recorrer em liberdade, mas está sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista que resta impedido de receber benefícios no curso do cumprimento de pena em razão do mandado de prisão expedido por esta Turma Criminal.

3. Ordem concedida.